Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719038-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA, ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO Não constato risco de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator